Tribunal: TJDFT
Processo: 0712877-34.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A culpabilidade diz respeito a maior ou menor reprovabilidade da conduta, de acordo com as condições pessoais do agente e das características do crime. Nesse contexto, constatada a premeditação de homicídio qualificado, correta a valoração negativa da circunstância.
2. A conduta social se volta à verificação da índole da pessoa no meio em que vive, devendo ser comprovada pelos elementos de prova produzidos ao longo da instrução probatória. Demonstrada, no caso concreto, a conduta social negativa da acusada, conhecida em seu meio como má pessoa, envolvida com tráfico de drogas, ameaças a diversas pessoas em seu interesse e cobranças também em tom ameaçador, impõe-se a valoração negativa da circunstância.
3. Apelação conhecida e não provida.